Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707228-13.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERTO MOURÃO BASTOS, JOÃO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA RECORRIDO: 2LM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. INAPLICABILIDADE. GARANTIA CAMBIAL. SÓCIOS AVALISTAS. MÉRITO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMADA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. TEMA 885 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese no julgamento do Tema 885: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. No caso dos autos, a solidariedade dos sócios em relação à dívida exequenda decorre de garantia cambial, e não de eventual prática de ato violador do estatuto social da empresa ou da lei. Sendo assim, a condição específica de avalistas permite a continuidade da execução em desfavor dos devedores solidários, ora agravantes, mesmo sendo sócios da devedora principal submetida à recuperação judicial e mesmo que considerada a redação atual do art. 6o, inciso II da Lei de Recuperação Judicial e Falências. 3. Não há que se falar em incompetência do juízo a quo em relação à execução ajuizada apenas em desfavor dos avalistas, não incluída a empresa devedora em recuperação judicial. 4. O crédito é exigível, uma vez que a previsão de suspensão das execuções e novação em relação ao plano de recuperação judicial aprovado quanto à devedora principal não se estende aos avalistas. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 224, caput e § 3o, 231, inciso IV, e 257, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que as cláusulas 3.1 e 3.3 do Plano de Recuperação Judicial retiraram a utilidade da fiança prestada pelos insurgentes, ao estabelecer que os credores não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções em relação aos créditos relacionados no processo de recuperação judicial, sejam elas em face do devedor principal ou solidário. Enfatizam que a penhora deferida nas contas dos recorrentes, por tal razão, é indevida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 224, caput e § 3o, 231, inciso IV, e 257, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005